Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA VALÉRIA DA SILVA contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos autos no 0712125-41.2020.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora.
3. Alega que a referida penhora foi realizada, via SISBAJUD, em face de valor depositado em caderneta de poupança, em que supostamente seriam verbas decorrentes de pensão alimentícia.
4. A agravante requer, liminarmente, a reforma da decisão, determinando a liberação do valor penhorado, e, ao fim, a confirmação da tutela recursal de urgência.
5. Decisão de ID 37286161 indeferiu o pedido de tutela recursal.
6. Sem contrarrazões.
7. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, do CPC, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido já sufragou a Corte Superior, confiram-se: REsp 1184765/PA, Tema 425; EREsp 1582475/MG. Esse também é o posicionamento desta Turma Recursal: Acórdão 1188710, 07005716020198079000.
8. Decerto, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores constantes de caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida, se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poder-se-ia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, estimulando a não observância dos negócios jurídicos assumidos voluntariamente.
9. Outrossim, robustecendo a possibilidade de penhora em questão, conforme extrato de ID 124732683 (autos originais), observa-se que a conta, na qual houve o bloqueio de valores, é utilizada como se conta corrente fosse, dada a quantidade considerável de operações financeiras, descaracterizando a finalidade da poupança. Além disso, inexiste prova de que a pensão alimentícia é depositada em conta poupança. Não bastasse isso, o valor bloqueado corresponde a menos de 10% da remuneração da agravante, segundo comprovante de rendimentos (ID 37244869). Por fim, não se demonstrou que a constrição, no ponto, afetaria a subsistência da agravante ou de seus dependentes.
10. Por estes motivos, mantém-se a decisão agravada, em seus exatos termos.
11. Agravo de instrumento conhecido e não provido.